Tribunal: TJPA
Processo: 0004190-73.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004190-73.2018.8.14.0401

RECORRENTE: FAGNER RAMON MAIA MACIEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente recurso.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FAGNER RAMON MAIA MACIEL
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso
s
II
e IV
, do Código Penal
,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
,

pugna pela impronúncia, afirmando a inexistência de provas de materialidade e indícios de autoria no crime em comento.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça, MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
D
efesa
.

DA
IM
PRONÚNCIA

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a
im
pronúncia do recorrente.

Não assiste razão à Defesa.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Narra a denúncia, que
n
o dia 21/01/2018, por volta de 05h30, no Conjunto Satélite, Travessa WE 12, próximo à saída do Parque dos Igarapés, Bairro Coqueiro, Belém/PA, o denunciado efetuou um único disparo de arma de fogo à altura do pescoço da vítima Arthur Wagner Alves Santos, que não resistiu à gravidade do ferimento e faleceu após ser atendido na UPA de Icoaraci.

Ainda segundo a denúncia, Arthur estava na companhia de Raissa Oliveira Fileto e mais alguns amigos em uma festa realizada no Parque dos Igarapés. No entanto, em dado momento, Raissa dançava com um compadre de Arthur quando Fagner Ramon chegou e pediu para dançar com ela. Ocorre que, no decorrer da dança o denunciado indagou Raissa proferindo as seguintes textuais: “Com quem tu estás? Quem disse que ele é teu namorado? ”.

Neste momento, Raissa decidiu encerrar a dança e voltar para o lugar onde estava, posicionando-se ao lado de Arthur. Logo após, um amigo de Arthur abordou Fagner e o advertiu que Raissa estava acompanhada, momento em que o denunciado demonstrou certa contrariedade, porém afirmou que estava tudo bem e depois saiu do local.

Contudo, por volta das 05:20
h
, todos resolveram ir embora do evento festivo, instante em que os amigos de Arthur foram na frente, ao passo que ele e Raissa se dirigiram até o estacionamento para pegar a motocicleta pertencente à referida vítima. Neste ínterim, quando o grupo de amigos de Arthur caminhava pela via de saída do Parque dos Igarapés, Fagner Ramon apareceu conduzindo o veículo VW/Gol (modelo Geração III, cor prata, placas CZK 9320), parou à frente do grupo, desceu do carro e perguntou quais deles eram da polícia e ao receber a informação que ninguém era policial, logo perguntou quem era Arthur.

Em seguida, a vítima chegou em sua motocicleta juntamente com Raissa e ao perceber aquela situação, parou e se identificou, instante em que o denunciado proferiu as seguintes textuais: “Não disse que ia te pegar? ”, subitamente efetuando um disparo de arma de fogo à altura do pescoço de Arthur. Logo após, o denunciado entrou em seu veículo e fugiu do local, contudo, foi perseguido por um táxi que conseguiu anotar a placa do automóvel e repassar os dados para os amigos da vítima.

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/03/2022